Tribunal: STF
Processo: RHC 233022
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Rafael Henrique Pinho, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.8.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 834.714/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente preso em flagrante, em 12.8.2021, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente majorado), convertida a prisão em flagrante em preventiva, em 13.8.2021, pelo juízo da Vara Única da comarca de Campos Gerais/MG.



    3. Em 15.9.2021, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o recorrente, recebida pelo juízo da Vara Única da comarca de Campos Gerais/MG em 22.11.2021 (Ação Penal n. 0008185-98.2021.8.13.0116). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Noticiam os inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de agosto de 2021, por volta das 18h50min, na Rua Alameda das Margaridas, n. 5, Jardim Botânico, Campos Gerais/MG, Rafael Henrique Pinho, acompanhado do adolescente Gabriel Silva Amaral Luiz tinham em depósito 18 invólucros contendo maconha e 76 microtubos contendo cocaína substâncias arroladas na Portaria n. 344/98 da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, entorpecente que determina dependência física e psíquica, para fornecimento a terceiros e fazendo-o sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Apurou-se durante as investigações policiais que, na data, horário e local acima apontados, policiais militares receberam uma denúncia anônima dando conta de que o denunciado, conhecido por ‘testa’, estava traficando drogas na Rua dos Beijos, delineando ainda a forma de como se dava a traficância. De imediato, os militares foram até o local averiguar a situação.



    Ao chegarem no local, os militares ficaram escondidos em meio a uma vegetação, e passaram a monitorar à ação do denunciado, notando que três veículos se aproximarem do local onde estava o denunciado. Rafael pegava dinheiro com os usuários e se deslocava até o muro da residência de n. 5, onde o adolescente infrator lhe entregava as drogas, que era repassada aos usuários.



    Após constatar que no local estava ocorrendo o tráfico de drogas, os policiais realizaram a abordagem no denunciado. O adolescente infrator tentou se evadir do local, adentrando na casa do lado, mas foi apreendido pelos policiais. Durante a busca pessoal no adolescente, foram localizados 76 microtubos contendo cocaína e 18 buchas de maconha e a quantia de R$ 1.620,00” (e-doc. 6).



    4. Em 13.3.2022, sobreveio sentença do juízo da Vara Única da comarca de Campos Gerais/MG (Ação Penal n. 0008185-98.2021.8.13.0116), que condenou o recorrente às penas de oito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e setenta e cinco dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente majorado). O juízo sentenciante negou ao recorrente o direito de apelar em liberdade. 



    5. Com a alegação de ausência de fundamentação idônea na sentença condenatória, na parte em que negado ao recorrente o direito de recorrer em liberdade, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1303553-25.2023.8.13.0000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual em 27.6.2023. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/06) – RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA FUNDAMENTADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES – DROGA DE ALTO POTENCIAL LESIVO – ENVOLVIMENTO DE INIMPUTÁVEL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REDUÇÃO DA PENA-BASE E RECONHECIMENTO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO – IMPROPRIEDADE DA VIA. 



    1. A Prisão Preventiva, para a garantia da ordem pública, deve ser mantida (art. 387, § 1º, do CPP), considerando-se a gravidade concreta do delito, haja vista a apreensão de quantidade e variedade de drogas, inclusive de alto poder lesivo, aliado ao envolvimento de inimputável, impondo-se a manutenção da segregação cautelar.



    2. A garantia da ordem pública e o perigo gerado pelo estado de liberdade são requisitos que, quando presentes, indicam a insuficiência e inadequação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão.



    3. A redução da pena-base e o reconhecimento de Causa de Diminuição, por demandarem dilação probatória, são incompatíveis com os limites estreitos do Habeas Corpus, devendo ser analisados em Recurso de Apelação, o qual já foi interposto e encontra-se pautado para julgamento” (fl. 1, e-doc. 4).



    6. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 834.714/MG, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em 30.6.2023. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 28.8.2023:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIVERSIDADE DE DROGAS (COCAÍNA E MACONHA). ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E MAUS ANTECEDENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. Agravo regimental improvido” (e-doc. 40).



    7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega que a sentença condenatória careceria de “embasamento legal para manutenção da prisão preventiva do paciente” (fl. 3, e-doc. 44).



    Argumenta “que a decretação de prisão preventiva com o fundamento de que o acusado poderá cometer novos delitos baseia-se, sobretudo, em dupla presunção: a primeira, de que o imputado realmente cometeu o delito; a segunda, de que, em liberdade e sujeito aos mesmos estímulos, praticará outro crime, ou, ainda, envidará esforços para consumar o delito tentado” (fl. 4, e-doc. 44).



    Defende ser “impossível ponderar com precisão se um agente que já cometeu um crime voltará a cometê-lo. No caso em tela, o paciente sequer praticou o crime descrito na peça acusatória, o que inviabiliza definitivamente essa avaliação. Passa-se, assim, a exigir a realização de um juízo quase ‘profético’, que diante dos atuais conhecimentos científicos não se torna possível” (fls. 4-5, e-doc. 44).



    Assinala que o juízo sentenciante, “ao utilizar o art. 312 do CPP como motivação para manutenção da prisão, apenas fez menção a requisitos, tais como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal” (fl. 5, e-doc. 44).



    Assevera que “a simples gravidade abstrato por se tratar de um delito, se desvinculada de fundamentos concretos extraídos dos autos, não se presta a autorizar a decretação da prisão preventiva, pois se assim o fosse, bastaria que o paciente supostamente cometesse determinado delito para que fosse, automaticamente, preso, o que retiraria da custódia cautelar seu caráter instrumental. Da mesma forma, a simples menção a requisitos autorizadores da prisão preventiva, sem que sejam apontadas circunstâncias do caso concreto, não se presta a embasar a segregação cautelar” (fl. 6, e-doc. 44). 



    Salienta ser possível a “concessão de liberdade provisória, e o paciente preenche os pressupostos necessários para aguardar em liberdade seu julgamento, pois, é primário, tem labor certo e residência fixa, além de modo algum frustrará a ação penal” (fl. 10, e-doc. 44).



    Para corroborar os argumentos apresentados, menciona julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer se digne Vossa Excelência de conceder medida liminar para que seja determinada a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente Rafael Henrique Pinho. 



    Caso Vossa Excelência julgue necessário, requer o Paciente a expedição de ofício, a fim de que o MM. Juiz a quo preste as informações de estilo e, após o recebimento destas e do respeitável parecer da douta Procuradoria de Justiça, conceda este Egrégio Supremo Tribunal Federal a ordem de habeas corpus definitiva, ratificando a disposição constitucional da presunção de inocência, expedindo-se, consequentemente o competente e necessário Alvará de Soltura em favor do Paciente Rafael Henrique Pinho” (fl. 13, e-doc. 44).



    8. O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 65).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o recorrente foi preso em flagrante, por ter em depósito e fornecer a terceiros, para fins de tráfico, setenta e seis pinos de cocaína, com peso de 53,96g, e dezoito invólucros de maconha, com peso de 29,75g. Na espécie vertente, as instâncias ordinárias concluíram ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do delito praticado e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar.



    11. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Vara Única da comarca de Campos Gerais/MG concluiu pela necessidade da custódia cautelar do paciente como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva:



    “2.2) DA PRISÃO: As circunstâncias em que preso o autuado indicam a pratica do crime do are 33, da Lei de Drogas, em conjunto com adolescente, tendo eles sido observados por policiais militares na efetiva venda de drogas. Foram apreendidos 76 pinos de cocaína e outras 16 buchas de maconha, bem como a quantia de R$ 1,620,00, indicio de que já havia ocorrido a venda de grande quantidade de drogas. Outrossim, a CAC do autuado possui diversas anotações, inclusive com condenação, e a cegueira não parece tê-lo dissuadido do intento criminoso. A ordem pública encontra-se em risco, o que se conclui a partir da corrupção de um adolescente e também da alta quantidade de entorpecente de elevado poder viciante destinado à venda ilícita, razões porque, com fundamento nos arts. 312 e 313, I e II, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ante o princípio da primazia das decisões de mérito, nos termos do art. 487, I, c/c art. 4º, I, do CPC, acolhendo a pretensão estatal” (fl. 3, e-doc. 12). 



    12. Na sentença condenatória, pela qual imposta ao recorrente a pena de oito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, o juízo sentenciante ratificou a necessidade da custódia cautelar, reafirmando os fundamentos da decretação da prisão preventiva:



    “Prisão Preventiva 



    Conforme dispõe o § 1º do art. 386 do CPP, compete ao juiz decidir sobre a manutenção do réu preso ou a decretação da prisão preventiva. 



    É certo que diante da grande quantidade de droga, bem como a pena fixada, além do que o crime é grave no caso concreto e a ordem pública está em risco, o acusado Rafael possui antecedentes criminais, sendo assim deve ser mantida a segregação cautelar do condenado. Por tais razões, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu denegando-lhe o direito de recorrer em liberdade” (fl. 7, e-doc. 15). 



    13. Ao denegar o Habeas Corpus n. 1303553-25.2023.8.13.0000 e manter a prisão preventiva do recorrente, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva:



    “Requer a Impetrante a concessão do Direito de Recorrer em Liberdade. Sem razão. 



    O Delito imputado ao Paciente é Doloso e punível com Pena Privativa de Liberdade máxima superior a quatro anos, sendo, portanto, admissível a decretação da Prisão Preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    Em 13/3/2022, ao prolatar Sentença condenatória (doc. 2), a autoridade apontada como coatora, negou o Direito de Recorrer em Liberdade ao Paciente, destacando que ‘diante da grande quantidade de droga, bem como a pena fixada, além do que o crime é grave no caso concreto e a ordem pública está em risco, o acusado Rafael possui antecedentes criminais’ (r. Decisão, doc. 2). 



    O Magistrado Singular, ao proferir a Sentença condenatória, deverá decidir, de maneira fundamentada, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de Prisão Preventiva ou de outra Medida Cautelar, nos termos do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Pontua-se, a propósito, que em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não configura ilegalidade a remissão, na Sentença, aos motivos do ato que implicara a prisão preventiva, dada a ausência de alteração no quadro fático-processual desde a data da decretação da referida medida (...). 



    Destaca-se, ademais, que a demonstração da presença dos pressupostos da Prisão Preventiva, pela Instância a quo, com expressa menção da situação concreta, evidencia a insuficiência da aplicação de quaisquer das Medidas Cautelares Diversas da Prisão (...). 



    A autoridade apontada como coatora, portanto, analisou os requisitos autorizadores da Segregação Cautelar (art. 312 do CPP), fundamentando-se nas circunstâncias fáticas e nas condições pessoais do Paciente, em conformidade com o Princípio da Motivação, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Os indícios de autoria e a prova da materialidade encontram-se consubstanciados pelos elementos informativos constantes do APFD, Auto de Apreensão, Laudo de Constatação Preliminar em Drogas de Abuso e Toxicológico Definitivo, Boletim de Ocorrência e Denúncia (PJe n° 0008185-98.2021.8.13.0116), adimplindo os requisitos de admissibilidade insculpidos no art. 312 do CPP. 



    E, no caso em apreço, a gravidade concreta da suposta prática delitiva é evidenciada pela apreensão de quantidade e variedade de drogas, inclusive de alto poder lesivo, sendo o Tráfico de Drogas, em tese, exercido com envolvimento de Adolescente, conforme se passa a demonstrar. 



    - Da Gravidade Concreta do Delito



    Infere-se da Denúncia (doc. 3) que, no dia do ocorrido, durante as investigações, Policiais Militares teriam recebido ‘denúncia anônima’ noticiando que o Paciente estaria exercendo o Tráfico de Drogas, na Rua dos Beijos. 



    Os Policiais teriam diligenciado ao local, iniciando monitoramento, ocasião em que visualizaram três veículos se aproximarem do local que estava Rafael, sem que o Paciente, em tese, pegava dinheiro com os usuários e se deslocava até o muro da residência de n. 5, em que o Adolescente infrator repassava os entorpecentes aos compradores (Denúncia, doc. 3) 



    Ato contínuo, a Equipe Policial teria procedido a abordagem do Paciente, tendo o Adolescente tentado evadir, contudo, não obteve êxito. Durante busca pessoal no Menor G S A L teria sido apreendidas 76 ‘porções’ de cocaína, com massa 53,96g e 18 ‘porções’ de maconha, pesando 29,75g, além de R$1.620,00 em espécie (Denúncia, Auto de Apreensão e Laudos de Constatação Preliminar e Toxicológico Definitivo, PJe n° 0008185-98.2021.8.13.0116). 



    As circunstâncias do delito que evidenciam a apreensão de quantidade e variedade de drogas localizadas, inclusive de alto potencial ao corpo humano, bem como o envolvimento de Adolescente, evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, o que justifica a necessidade da Segregação Cautelar, para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Aliás, a suposta prática do Delito teria ocorrido com envolvimento de inimputável, tratando-se de circunstância que recrudesce a reprovabilidade da conduta, em razão da proteção integral da Criança e do Adolescente, assegurada pela Constituição Federal no art. 227. 



    Ressalta-se, por oportuno, que fora interporto Recurso de Apelação (Apelação Criminal 1.0000.23.057204-2/001), o qual, inclusive, já foi remetido a este Relator e encontra-se pautado para a Sessão de Julgamento desta 3ª Câmara Criminal, a ser realizada no dia 18/7/2023. 



    A r. Sentença condenatória que manteve a Prisão Preventiva do Paciente, portanto, encontra-se satisfatoriamente fundamentada, a demonstrar a imprescindibilidade e a adequação da Segregação Cautelar, considerando a gravidade concreta da conduta e a manutenção da situação fática. 



    2. Das Medidas Cautelares Diversas da Prisão



    O art. 282, § 6º, do CPP prevê que a Segregação Cautelar somente poderá ser determinada quando for incabível a substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas da Prisão, nos termos do art. 319 do CPP, de modo que o afastamento desta substituição deve ser realizado de forma fundamentada, de acordo com o caso concreto. 



    In casu, as Medidas Cautelares Diversas da Prisão (art. 319 do CPP) são inadequadas e ineficientes para garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade concreta da conduta, haja vista a apreensão de 76 ‘porções’ de cocaína, com massa 53,96g – droga de alto potencial lesivo ao corpo humano – e 18 ‘porções’ de maconha, pesando 29,75g, aliada ao envolvimento de inimputável, que evidencia o perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente. 



    Eventuais condições pessoais favoráveis do Paciente, por si sós, não obstam a Segregação Cautelar, quando verificados outros elementos a recomendarem a manutenção, como no caso em apreço” (fls. 4-6, e-doc. 4). 



    14. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 834.714/MG, afastando o alegado constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva do recorrente e ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias. Tem-se na decisão monocrática do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior: 



    “A insurgência não merece prosperar. 



    Confiram-se, no que interessa, os seguintes trechos do acórdão impugnado (19/21): (…)



    Da atenta análise dos trechos transcritos, diversamente do que sustenta a defesa, observa-se que a manutenção da prisão preventiva está adequadamente motivada, com base em elementos concretos dos autos e justificada, sobretudo, para a garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. 



    Com efeito, a instância ordinária apontou o envolvimento de adolescente, a variedade e a natureza gravosa da substância encontrada (cocaína), tendo sido indicado, ainda, a existência de antecedentes, o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva e a periculosidade, justificando a constrição cautelar. 



    Nesse contexto, demonstrada a presença dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva, não se mostram suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal” (fls. 2-3, e-doc. 22).



    15. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do recorrente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, sendo a sua necessidade reafirmada na sentença condenatória. 



    16. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 



    1. Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes.



    2. Sobressai, no particular, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além do entorpecente apreendido, há fundado risco de reiteração delitiva. Isso porque o paciente ‘é reincidente pela prática do crime de tráfico, responde a outro processo pelo crime de tráfico e estava em gozo de liberdade provisória quando do cometimento do delito’.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.987-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes.



    2. A existência de registro de procedimentos investigatórios ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 218.863-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.2.2023). 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente preso com 4,38 gramas de crack. Reincidência. Alegação de desnecessidade da prisão, com fundamento na baixa quantidade da droga apreendida. 3. Elementos colhidos nos autos indicam que a baixa quantidade da droga está associada à baixa de estoque, e não à traficância de pequena escala. 4. Reincidência aponta para risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido” (HC n. 191.606-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora